Tribunal: TJDFT
Processo: 0737758-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIEMNTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PEDIDO COM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRENTE. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃODA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a i) nulidade da decisão agravada por decisão surpresa; ii) a legalidade da desconsideração da personalidade jurídica com base na chamada Teoria Menor, prevista no § 5 o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedido por meio das contrarrazões não conhecido.
4. Não configura ofensa ao princípio da não surpresa o despacho que deferiu a inclusão da empresa no polo passivo da execução proferido com base em elementos já constantes dos autos, em especial na manifestação fundamentada e acompanhada de documentos apresentada pelo exequente.
4.1. Ademais, a empresa incluída no polo passivo foi devidamente citada para cumprimento da obrigação, momento processual em que lhe foi assegurada plena oportunidade para exercer sua defesa, apresentar impugnações e produzir provas.
4.2. Com efeito, não se trata de decisão surpresa ou de cerceamento de defesa, mas sim de medida cautelosa e amparada nos elementos dos autos.
5. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao consumidor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica.
6. No caso dos autos, verifica-se a existência de elementos que evidenciam uma possível tentativa de blindagem patrimonial, configurando cenário típico de confusão entre as estruturas empresariais.
6.1. Tais indícios são suficientes para justificar a aplicação da Teoria Menor da desconsideração, especialmente em se tratando de relação de consumo, contexto em que o ordenamento jurídico admite a relativização da autonomia patrimonial com o objetivo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
7. No tocante à recuperação judicial, é importante destacar que, embora a Lei no 11.101/2005 assegure proteção ao patrimônio das empresas em dificuldade, tal proteção não é absoluta.
7.1. A referida norma não impede a desconsideração da personalidade jurídica quando demonstrados os requisitos legais, como no presente caso, em que há fortes indícios de blindagem patrimonial e continuidade empresarial indevida.
7.2. Embora a mera inexistência de bens penhoráveis não constitua, por si só, fundamento suficiente para a desconsideração, essa circunstância reforça os demais elementos que apontam para o uso abusivo da personalidade jurídica como obstáculo à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 9o, 10. CC, arts. 50. CDC, art. 28. Lei no 11.101/2005, art. 6o-C.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1751647, de Relatoria da Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível. Acórdão 1804404, de Relatoria da Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível. Acórdão 2020865, de Relatoria do Des. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível. Acórdão 1210930, de Relatoria do Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível. Acórdão 2007931, de Relatoria do Des. João Egmont, 2a Turma Cível.